Tribunal: STJ
Processo: 1001317-62.2021.8.26.0654
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805681 - SP (2024/0456040-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL LTDA
ADVOGADOS
: HAROLDO DE AZEVEDO CARVALHO - SP239082
MARCIO VIANA DE SOUZA - SP307367
VAGNER GABRIEL MALAQUIAS - SP287717
AGRAVADO
: BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - EIRELI
ADVOGADA
: LAIS ALINE ROCHA DA SILVA - SP310615
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEBATE
SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de
demonstração de como os dispositivos legais teriam sido violados
e incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 7o e 142 do Código
Tributário Nacional, sustentando que a matéria central do recurso
especial trata da indelegabilidade da competência tributária e da
privatividade do lançamento tributário, sem envolver reexame de
fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
prequestionamento explícito ou implícito dos dispositivos legais
apontados como violados.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça somente pode julgar causas
decididas em única ou última instância, sendo imprescindível o
prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial,
conforme
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas no 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52025561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 15fbac67-c26c-414d-b135-e14bc19d4baa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 15fbac67-c26c-414d-b135-e14bc19d4baa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805681 - SP (2024/0456040-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL LTDA
ADVOGADOS
: HAROLDO DE AZEVEDO CARVALHO - SP239082
MARCIO VIANA DE SOUZA - SP307367
VAGNER GABRIEL MALAQUIAS - SP287717
AGRAVADO
: BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - EIRELI
ADVOGADA
: LAIS ALINE ROCHA DA SILVA - SP310615
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEBATE
SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de
demonstração de como os dispositivos legais teriam sido violados
e incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 7o e 142 do Código
Tributário Nacional, sustentando que a matéria central do recurso
especial trata da indelegabilidade da competência tributária e da
privatividade do lançamento tributário, sem envolver reexame de
fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
prequestionamento explícito ou implícito dos dispositivos legais
apontados como violados.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51785254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:57
Código de Controle do Documento: a97c9bf5-ed26-4dd7-aa37-67b1eda2465a

4. O Superior Tribunal de Justiça somente pode julgar causas
decididas em única ou última instância, sendo imprescindível o
prequestionamento das matérias suscitadas no recurso especial,
conforme
III, da Constituição Federal.
art. 105,
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas no 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de demonstração de como os
dispositivos legais teriam sido violados, bem como pela incidência do óbice da Súmula
n.o 7/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, apontando como violados os arts. 7o e 142 do Código
Tributário Nacional.
Afirma que "A matéria central do recurso especial trata da
indelegabilidade da competência tributária (art. 7o do CTN) e da privatividade do
lançamento tributário (art. 142 do CTN). A discussão não questiona a análise dos fatos
do processo, mas sim a correta interpretação e aplicação dessas normas" (e-STJ fl.
11.931).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
O acórdão recorrido foi assim fundamentado (e-STJ fls. 11.890-11.894):
Em relação à suposta ilegalidade da cobrança de “ICMS” referente às
notas fiscais, é importante considerar que os decretos estaduais n.
Documento eletrônico VDA51785254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:57
Código de Controle do Documento: a97c9bf5-ed26-4dd7-aa37-67b1eda2465a

65.254/2020 e n. 65.255/2020 revogaram as isenções do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), destinadas a outras entidades que não as classificadas como
“hospitais públicos e Santas Casas”, previamente concedidas a
determinadas operações.
In casu, na ocasião da emissão das Notas Fiscais 0002029666,
000209667, 000209668 e 000109669 (fls. 11.777/11.784), em 18 de
janeiro de 2021, estava em vigor decisão liminar deferida nos autos de
Mandado de Segurança no 1001562-27.2020.8.26.0228 (e outros, vide
processos n. 1064986-83.2020.8.26.0053, 1065005-89.2020.8.26.0053 e
1065794-88.2020.8.26.0053), que contestava a revogação das isenções
fiscais do ICMS para as entidades filiadas ao Sindicato dos Hospitais,
Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp). Entretanto,
observa-se ter sido suspensa a referida liminar quando da apreciação,
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento
do Processo no 2004492-69.2021.8.26.0000, in verbis:
[...]
Assim, com fundamento no Regulamento do ICMS de São Paulo
(Decreto n. 45.490/2000), constata-se que a ré procedeu à emissão de
notas fiscais complementares (fls. 11.792/11.795), conforme o art. 466
do referido diploma:
[...]
Esse procedimento teve como finalidade exclusiva o ajuste dos valores
devidos, decorrentes da reativação da cobrança do ICMS nas operações
anteriormente isentas, assegurando assim a conformidade fiscal das
operações submetidas à incidência tributária.
Nesse contexto, a legalidade dos protestos efetuados (fls. 11.796/11799)
baseia-se
no
cumprimento
dessas
disposições
legais,
independentemente das alegações da autora sobre sua condição fiscal.
A controvérsia sobre a isenção do ICMS, embora relevante, não invalida
os procedimentos legais seguidos pela ré ao realizar os protestos.
Repita-se: a emissão das notas fiscais complementares pela ré, para a
cobrança do ICMS, está alinhada com os Decretos estaduais n. 65.254
/2020 e n. 65.255/2020, que revogaram as isenções fiscais previamente
estabelecidas, não havendo, portanto, fundamentação para a alegada
isenção por parte da autora no atual contexto normativo.
Documento eletrônico VDA51785254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:57
Código de Controle do Documento: a97c9bf5-ed26-4dd7-aa37-67b1eda2465a

Ademais, caso a autora entenda que faz jus a benefícios fiscais
específicos ou à extensão de benefícios previdenciários, cabe a ela
buscar as vias judiciais apropriadas para tal reivindicação. A busca pela
tutela jurisdicional adequada, por meio de ações específicas que visem à
discussão de tais direitos, constitui o meio correto para a resolução de
disputas relativas à aplicabilidade de benefícios fiscais ou
previdenciários. Tal medida asseguraria a apreciação detalhada e
fundamentada das pretensões da autora, em contrapartida à execução
dos protestos que, por sua natureza, limitam-se a verificar a regularidade
formal e procedimental das cobranças efetuadas.
Portanto, os protestos realizados pela ré estão fundamentados em uma
aplicação legítima e procedimentalmente correta das normas tributárias,
ajustando os valores devidos à realidade fiscal vigente.
Desta forma, a sentença deve ser confirmada para que seus termos
sejam havidos por integrantes desta decisão, conforme o
do
art. 252
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
[...]
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51785254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:57
Código de Controle do Documento: a97c9bf5-ed26-4dd7-aa37-67b1eda2465a

REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
Documento eletrônico VDA51785254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:57
Código de Controle do Documento: a97c9bf5-ed26-4dd7-aa37-67b1eda2465a

IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
Documento eletrônico VDA51785254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:57
Código de Controle do Documento: a97c9bf5-ed26-4dd7-aa37-67b1eda2465a

implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
l.
especia
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:57
Código de Controle do Documento: a97c9bf5-ed26-4dd7-aa37-67b1eda2465a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.805.681 / SP
Número Registro: 2024/0456040-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013176220218260654
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL LTDA
ADVOGADOS : HAROLDO DE AZEVEDO CARVALHO - SP239082
VAGNER GABRIEL MALAQUIAS - SP287717
MARCIO VIANA DE SOUZA - SP307367
AGRAVADO
: BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - EIRELI
ADVOGADA
: LAIS ALINE ROCHA DA SILVA - SP310615
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52004755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 78a942f5-f534-45ab-a400-0827cb4c557b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 78a942f5-f534-45ab-a400-0827cb4c557b